Tribunal: STF
Processo: ARE 1467472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - NULIDADE NA QUESITAÇÃO - CERCEAMENTO DEDEFESA - INOCORRÉNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - PENA-BASE -REDUÇÃO - INVIABILIDADE - CULPABILIDADE EXACERBADA - ART. 61,DO CP - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CONFISSÃO QUALIFICADA - RECONHECIMENTO •- INVIABILIDADE ATENUANTE INOMINADA - INAPLICABILIDADE - ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65,III, 'C', DO CÓDIGO PENAL NÃO CONFIGURADA - UTILIZAÇÃO DE UMADAS QUALIFICADORAS COMO AGRAVANTE DA PENA - VIABILIDADE. -Não há que se falar em nulidade na quesitação, por terem sido formulados quesitos conforme determinação legal do ad. 483 do Código de Processo Penal. - A ausência de protesto, no momento oportuno,quanto aos quesitos formulados pelo Magistrado, acarreta a preclusão do direito das partes de contra eles se insurgirem (ad. 565 do CPP). - A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. - Deve ser mantida a reprimenda estabelecida aos acusados, quando se mostrar desfavorável a eles parte das circunstâncias judiciais do ad. 59 do Código Penal. - A chamada"confissão qualificada", em que o agente, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal, não configura a atenuante da confissão espontânea. - Inviável é o reconhecimento da atenuante descrita no ad.65, III, "c", parte final, do Código Penal, se não restou cabalmente demonstrado nos autos terem os acusados agido "sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vitima". - Não havendo comprovação de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime,não há se falar em aplicação da atenuante inominada, prevista no ad. 66,do Código Penal.- A jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores entende ser possível, no caso de pluralidade de qualificadoras, aconsideração de uma para justificar o tipo penal qualificado e das demais como circunstâncias judiciais negativas, ou como agravante,mas somente quando ela não constitua ou qualifica o crime, nos termos do caput do ad. 61 do CP.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5ª, XXXVII, "a" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente